Tribunal: TJDFT
Processo: 0745608-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a decisão que determinou a imediata reintegração, na posse de bem imóvel, em favor do agravado.
2. Em relação à tutela possessória o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.
3. No caso concreto os elementos de prova coligidos aos autos comprovam que a posse do imóvel exercida pelo agravado precede a posse exercida por sua ex-companheira. Diante desse contexto percebe-se que a ora recorrente não se desincumbiu do ônus da produção de prova de fato modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela recorrida (art. 371, inc. II, do CPC), de modo que a iniciativa de impugnação das provas produzidas pela parte adversa não é suficiente para afastar a ordem de reintegração de posse deferida em favor do recorrido.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.